Tribunal: TJPA
Processo: 0123653-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123653-23.2015.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SILVIA LAURA COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
ORDINÁRIA. PEDIDOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL, DE INCORPORAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DE PAGAMENTO DE ATS.
APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. REJEITADA. MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE
. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº
7.546/91
.
NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO

DA AUTORA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
RESP 1.251.993/PR
.
TEMPO INTEGRAL.

INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO STF A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA.
PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORA AO VENCIMENTO. INCORPORAÇÃO INDEVIDA.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO.
PARCELA JÁ PERCEBIDA PELA SERVIDORA. CONDENAÇÃO INDEVIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PACIALMENTE PROVIDA
.

REEXAME NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, COM IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 85, §4º, INCISO II, §14, DO CPC/2015
.
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO DE OFÍCIO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
Arguição de Prescrição do Fundo de Direito.

O
Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento
para cada referência alcançada
), s
endo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85
)
, devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo.
Arguição Rejeitada.

2-
Mérito. Progressão Funcional.
A
Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, demonstrando
que o dispositivo tem aplicação imediata, não se caracterizando como norma de eficácia contida, porquanto assegura a já mencionada elevação automática do servidor, consistindo a omissão do Município em nítida violação, do direito funcional subjetivo do servidor.

3-A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (
art. 1º da Lei Municipal nº
7.546/91 e
art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
).

4-
O Apelado preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal,
tendo sido aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de Auxiliar de Administração, através do Decreto nº 22.96/91-PMB

(Id
2726934 - Pág. 20/21)
, não se verificando que tenha sido efetuada sua progressão funcional, consoante análise da ficha financeira e comprovantes de rendimentos juntados aos autos (Id.
2726936 - Pág. 25, 2726937 e 2726938 Pág. 1/21
).
Com efeito, o A
pelado trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 333, I do CPC/73, fazendo
jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

5-
Tempo integral.

É cediço que, via de regra, a percepção de
gratificação de tempo integral, uma vez que
somente podem ser percebidas caso de efetivo exercício e preenchimento dos contornos fáticos de cada vantagem, que não é o caso em questão, face o afastamento da Autora do serviço público há época, consistindo em típicas vantagens

pró-labore faciendo propter laborem.

6-O
objeto da controvérsia reside na
Lei Municipal nº 8.953/2012, que alterou dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/90). Contudo a matéria encontra-se pacificada, uma vez que a inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado fora reconhecida por esse Egrégio TJ/PA. Precedentes.

7-Com efeito, sendo incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, ante o reconhecimento do vício de iniciativa, uma vez que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, b, da Constituição do Estado do Pará, impende ressaltar a desnecessidade de submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC, ante o
pronunciamento
no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

8-

Adicional de tempo de serviço
. Da análise das
fichas financeiras e comprovantes de rendimentos juntados aos autos (Id.
2726936 - Pág. 25, 2726937 e 2726938 Pág. 1/21
)
constata-se que a Apelada já o recebe, de forma que assiste razão ao Apelante quanto ao ponto, pelo que deve ser excluída referida parcela da condenação.

9-
Apelação conhecida e parcialmente provida,
para excluir a incorporação do tempo integral da condenação.

10-
Reexame Necessário conhecido de ofício.

Consectários legais.
Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.
N
ecessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

11-
Reconhecimento da sucumbência recíproca.
Fixação do
s honorários advocatícios na fase de liquidação, com impossibilidade de compensação, nos termos do art. 85, §4º, II, §14, do CPC/2015. As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para o Apelado por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.

12-
Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.

13-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e ao REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 (vinte e dois) à 29 (vinte e nove) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de autos de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra SILVIA LAURA COSTA CARDOSO
,
em razão de sua irresignação
contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Proventos e Pedido de Tutela Antecipada (processo nº
0123653-23.2015.8.14.0301-PJE
), ajuizada pela Apelada.

A sentença apelada teve o seguinte dispositivo (Id
2726946
):

(...)

Diante das razões expostas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que, nos termos da fundamentação retro,
CONDENO o RÉU a REVER DE IMEDIATO os vencimentos da Demandante, SILVIA LAURA COSTA CARDOSO
, de acordo com a referência devida (Progressão Funcional) do cargo que ocupa,
sendo reconhecido também seu direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral e ao Adicional por Tempo de Serviço, CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda
(esse em 11.12.2015), respeitando, portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença,
tendo por IMPROCEDENTES os pleitos de incorporação do abono pecuniário e de pagamento de parcelas com vencimento anterior a 11.12.2010
(estas últimas, em razão do advento da prescrição). Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl19240 AgR/RS), a contar do momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas (STJ -AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Demandante com a ação
, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, devendo serem revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA -FUNDEP. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. decisão de fls. 134/135, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I. Sem reexame necessário (artigo 496, §3º, II, do CPC). Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se. P.R.I.C.

(...) – Grifos nossos

Em suas razões recursais (Id
2726948
),

o Município de Belém suscita prejudicial de prescrição, aduzindo

que o direito de pleitear a progressão funcional nasceu a partir do momento em que o servidor tomou ciência do direito, ou seja, com a publicação da Lei Municipal e não ajuizada a ação competente no prazo de três (§3°, II, art. 206, CC) ou cinco anos (art. 1º, Decreto Federal n° 20.910/32), está totalmente prescrito o direito.

No mérito, argumenta que norma legal que prevê a progressão funcional possui eficácia contida por depender de regulamentação. Aduz que a progressão funcional constitui prerrogativa precisamente de agente público titular de cargo efetivo e deve ser aferida de acordo com o tempo de efetivo exercício do cargo integrante da carreira. Sustenta a improcedência do adicional de tempo de serviço ante o fato de que a parte já recebe o triênio.

Aduz que a gratificação de tempo integral é de caráter transitório estando atrelada à prestação do serviço em regime especial de trabalho, alegando a inconstitucionalidade da norma do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502 com a redação dada pela Lei Municipal nº 8.953/2012. Alega a inexistência de direito adquirido e inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a ação julgada totalmente improcedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id
.
2726949
), refutando as teses da Apelação e requerendo o seu não provimento.

Coube-me o feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
ante a falta de interesse público primário e relevância social no caso em análise
(Id
3022722
).

É o relato do essencial.

VOTO

1-DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito
do autor progressão
f
uncional por antiguidade,
sob a alegação de prescrição do fundo de direito e, da
necessidade de regulamentação
da norma legal que prevê a almejada p
rogressão.

DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício. No que tange à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, tem-se que é determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.
(Grifo nosso)

Pretende o Apelante seja decretada a prescrição do fundo de direito do Apelado, aduzindo que ultrapassado quinquídio prescricional que teria como marco inicial o advento da Lei Municipal nº 7.528/91, que instituiu a progressão funcional pretendida pelo Apelado, estaria prescrito o direito à progressão funcional.

Entretanto, não assiste razão ao Apelante, uma vez que o
Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu o seu vencimento
para cada referência alcançada
), s
endo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifos nossos)

Com efeito, não resta dúvida de que a prestação pretendida pelo Apelado consiste em relação de trato sucessivo em que as prestações, somente serão atingidas, progressivamente, à medida que se completar o prazo de 05 anos.

Outrossim, convém esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese de que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto nº 20.910/32, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90). 3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. 4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042). 5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. [...]. 8. Recurso especial não provido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC
, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012). (grifos nossos).

Em caso análogo este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE
. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1-
Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos
.

2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26). (grifos nossos).

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012
. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991. A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência.

3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

(TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO COM REEXAME DE SENTENÇA.
AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL E NÃO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. A QUESTÃO NÃO VERSA SOBRE PRETENSÃO À REPARAÇÃO CIVIL E SIM SOBRE REGULARIZAÇÃO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO
. SUSTENTAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES DEVERIAM SOLICITAR SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ART. 19 DA LEI Nº 7.528/1991 E DO ART. 2º DA LEI 7.673/93.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA, À UNANIMIDADE
.

(TJPA, 2012.03411711-78, 109.479, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2012-06-25, Publicado em 2012-06-29). (grifos nossos).

Dessa forma, considerando que a pretensão do Autor consiste no seu reenquadramento e percepção de valores decorrentes da incorporação da progressão funcional,
correta a determinação do Juízo de origem, para a incidência da prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo.

DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

A Apelada,
servidora público efetivo do Município de Belém, nomeada em 01.07.1991 n
o cargo de Auxiliar de Administração (Id
2726934 - Pág. 20/21),
requer a concessão da progressão funcional,
com a incorporação das diferenças salariais devidas, observando o interstício de 02(dois) anos, entre uma referência e outra, e a diferença de vencimento no percentual de 5% (cinco por cento), para cada um delas, até o máximo de 75% (setenta e cinco por cento), tendo em vista
as disposições da Lei nº 7.546/991, que deu redação a dispositivos vetados da Lei nº 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (Grifos nossos).

Insta destacar que referido
diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a
progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº 7.507, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Depreende-se do exposto que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, demonstrando
que o dispositivo tem aplicação imediata, não se caracterizando como norma de eficácia contida, porquanto assegura a já mencionada elevação automática do servidor, consistindo a omissão do Município em nítida violação, do direito funcional subjetivo do servidor.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior,
na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (
art. 1º da Lei Municipal nº
7.546/91 e
art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
).

Assim, resta demonstrado que o Apelado preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal,
tendo sido aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de Auxiliar Técnico em Computação, através do Decreto nº 22.96/91-PMB

(Id
2726934 - Pág. 20/2
1)
, não se verificando que tenha sido efetuada sua progressão funcional, consoante análise da ficha financeira e comprovantes de rendimentos juntados aos autos (Id.
2726936 - Pág. 25, 2726937 e 2726938 Pág. 1/21
).

Com efeito, o A
pelado trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 333, I do CPC/73, fazendo
jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença.

Outrossim,
caberia ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo Apelado, o que não o fez, restando suficientemente provado o direito pretendido pelo Apelado.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01) - (Grifos nossos).

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença neste aspecto.

GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL

Argumenta o Apelante que a gratificação de tempo integral é de caráter transitório estando atrelada à prestação do serviço em regime especial de trabalho, alegando a inconstitucionalidade da norma do art. 64 da Lei Municipal nº 7.502 com a redação dada pela Lei Municipal nº 8.953/2012.

É cediço que, via de regra, a percepção de
gratificação de tempo integral, uma vez que
somente podem ser percebidas caso de efetivo exercício e preenchimento dos contornos fáticos de cada vantagem, que não é o caso em questão, face o afastamento da Autora do serviço público há época, consistindo em típicas vantagens

pró-labore faciendo propter laborem.

A gratificação de tempo integral encontra-se tratada nos artigos 63 e 64 da Lei Municipal nº 7.502/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém
,
in verbis
:

Art. 63-A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada,
quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho
.

(...)

Art. 64. A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1
°
. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

§ 2
°
. V E T A D O.

§ 3º.

O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma
. (AC) (
§3º AC pela Lei nº 8.953, de08/10/2012 (DOM nº 12.191, 2º caderno, de 08/10/2012).

No caso em análise, o objeto da controvérsia reside na
Lei Municipal nº 8.953/2012, que alterou dispositivos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/90). Contudo a matéria encontra-se pacificada, uma vez que a inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado fora reconhecida por esse Egrégio TJ/PA,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA
.
INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) EM SUA REMUNERAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. AUSÈNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 1.1
.
É de se registrar que não será cabível o incidente ou arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC. 2. MÉRITO 2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, a, da Carta Política. 2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que na espécie se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a clausula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local. 2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais. 3. Recurso conhecido e improvido
.
À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém/PA, 18 de março de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJPA, 1733936, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-1) - Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCONTROVERSA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL POR ERRO DE INICIATIVA
. INCABÍVEL CONVALIDAÇÃO DE NORMA MANIFESTAMTENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na hipótese em julgamento, é incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, porquanto referida norma padece de vício de iniciativa, posto que, não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, b, da Constituição do Estado do Para
2-
Na hipótese dos autos, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra, inclusive, desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC
. 3- O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado de que que é incabível a pretensão recursal de convalidação de norma manifestamente inconstitucional, ainda que tenha sido sancionada pelo Chefe do Poder Executivo. 4- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 4 dias do mês de novembro de 2019. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga Neto.

(TJ-PA - AC: 00244332320138140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. IPAMB TEM NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA MUNICIPAL, COM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.466/2005. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA EXAMINADA SOB O ENFOQUE DO REEXAME NECESSÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA
. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI) AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA DA PREVISÃO LEGISLATIVA LOCAL AUTORIZADORA. DESCONFORMIDADE DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. INCONSTUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 1.1. É de se registrar que não será cabível o incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento do plenário ou órgão especial do próprio tribunal ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal.

1.2. No caso em questão, extrai-se que a controvérsia objeto do incidente de inconstitucionalidade diz respeito à impossibilidade de lei que não seja de iniciativa do Chefe do Executivo dispor sobre sistema remuneratório de servidores públicos. Nesse contexto, importa dizer que a questão se encontra pacificada no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de tal sorte que se mostra desnecessária a submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97 da Constituição da República c/c 949, parágrafo único, do CPC.

2. MÉRITO

2.1. A fixação da remuneração, vencimento e gratificações, depende de lei, na forma do artigo 37, X, da Constituição da República, sendo que, em se tratando de servidores públicos vinculados ao Executivo, a iniciativa para a deflagração do processo legislativo é do titular deste poder, na forma do que dispõe o artigo 61, § 1º, II, “a”, da Carta Política.

2.2 No caso, o conteúdo material do diploma legislativo que assegurou a incorporação de vantagem pecuniária a servidor, que, na espécie, se traduz na Lei Municipal nº 8.953/12, evidencia que a matéria nela veiculada, não obstante a cláusula de reserva, foi disciplinada por proposta parlamentar que se insinuou em domínio normativo submetido, com exclusividade, ao poder de iniciativa constitucionalmente outorgado ao Chefe do Executivo Local.

2.3. Nesse contexto, mostra-se em desconformidade com a Carta Política o diploma legislativo Municipal que possibilita a incorporação de benefício pecuniário aos servidores locais que

trabalham em regime especial de trabalho, pois, nesse domínio temático, a prerrogativa de instaurar o processo legislativo pertence, com exclusividade, ao Chefe do Poder Executivo, por tratar-se de concessão de vantagem, por efeito de sua natureza, interfere-se no regime jurídico dos servidores públicos locais.

3. Recurso não conhecido. Sentença reformada, em remessa necessária. À unanimidade. (...)

(TJPA, 1756304, 1756304, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-05-28) – Grifo nosso

Com efeito,
sendo incontroversa a inconstitucionalidade na Lei Municipal nº 8.953/12, ante o reconhecimento do vício de iniciativa, uma vez que não sobreveio de apresentação do Chefe do Executivo, infringindo, assim, os artigos 61, § 1º, II, da Constituição da República c/c 105, b, da Constituição do Estado do Pará.

Outrossim, impende ressaltar a desnecessidade de submissão dessa controvérsia ao rito previsto nos artigos 97, da Constituição da República c/c 949, parágrafo único do CPC, ante o
pronunciamento
no âmbito do Plenário do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos o teor dos dispositivos mencionados,
in verbis
:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Art. 949. Se a arguição for:

(...)

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão
.

Dessa forma, assiste razão ao Apelante quanto à exclusão de referida parcela da condenação.

DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

Observa-se da sentença que o juízo de primeira instância condenou o Apelante ao pagamento do adicional de tempo de serviço, contudo da análise das
fichas financeiras e comprovantes de rendimentos juntados aos autos (Id.
2726936 - Pág. 25, 2726937 e 2726938 Pág. 1/21
)
constata-se que a Apelada já o recebe, de forma que assiste razão ao Apelante quanto ao ponto, pelo que deve ser excluída referida parcela da condenação.

2 - DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifos nossos).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifos nossos).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Fora determinada a atualização do valor da condenação na forma do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

Necessário ressalvar que, em eventual modulação do Tema 810 pelo STF, utilizado como base para o julgamento do Tema 905 do STJ, os parâmetros deverão ser observados em liquidação, conforme consignado na 28ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, realizada em 16.10.2018.

Deste modo, assiste razão ao Apelante quanto a necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Constata-se que o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o
do valor do proveito econômico obtido pela demandante com a ação.

Esta relatora, nos tópicos anteriores, reconheceu a improcedência
da incorporação da gratificação de tempo integral e o adicional de tempo de serviço, excluindo-os
da condenação.

Sobre o assunto, o
art. 85, §2º, §3º, §4º, II e §
14, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Assim, diante da existência de
sucumbência recíproca,
ambas as partes devem arcar com os honorários advocatícios,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, em razão da iliquidez do julgado.

3-DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO do Município de Belém,
para determinar a exclusão do tempo integral e o adicional de tempo de serviço da condenação

e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DO REEXAME NECESSÁRIO, para reformar a sentença apenas no que tange aos consectários legais e aos honorários advocatícios, restando inalterada em seus demais termos a sentença
, consoante a
fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2020